Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706783-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA MELO BORGES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O VERONICA MELO BORGES interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a fim de obter a concessão da Gratuidade de Justiça negada. Em suas razões recursais (ID 23823248), a requerente alega ser aposentada, recebendo o valor líquido de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e aponta situação econômica a qual não lhe permite pagar as despesas relativas ao processo, sem afetar sua sobrevivência. Requer a concessão da gratuidade judiciária. Decisão (ID 23889764) indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de conhecimento do recurso. A requerente opôs Embargos de Declaração (23901788). Decisão rejeitou os embargos opostos (ID 23927179). Não houve recolhimento do preparo recursal (ID 24219863). Sem Contrarrazões (ID 24904568). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, o Código de Processo Civil determina que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez manifestamente inadmissível. Pois bem. Na hipótese, ao ter o pedido de concessão de gratuidade de justiça indeferido ID 23889764, a recorrente foi intimada para realizar o pagamento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A agravante, todavia, manteve-se inerte não efetuando o recolhimento do preparo recursal, conforme certificado ao ID 24219863. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator